Tribunal: TJPA
Processo: 0813031-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813031-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos interposto por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento do Estado do Pará, deferindo a tutela recursal para constrição de veículos registrados em nome do embargante, em ação de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão referente à aplicabilidade do art. 1.015 do CPC, conforme alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisa e conclui que a decisão agravada está entre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, justificando o conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

5.

Não se verifica a alegada omissão, pois a questão apresentada pelo embargante foi enfrentada de forma clara e fundamentada no acórdão.

6.

Pretensão de rediscutir matéria já decidida não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado.

7.

O órgão julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de forma suficiente a decisão, de acordo com a jurisprudência predominante.

8.

O CPC/2015, em seu art. 1.025, estabelece o prequestionamento ficto, considerando prequestionados os elementos suscitados pela parte embargante, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não configura omissão em acórdão que aborda de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que rejeite a alegação da parte. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 3. Considera-se prequestionado, para fins recursais, o que foi suscitado nos embargos, mesmo quando rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/08/2022; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 22/02/2022; TJPA, Proc. nº 2017.02934895-16, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10/07/2017; TJPA, Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 28/08/2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de novembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos
oposto por
Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos

em face do V. Acórdão
ID 19760261 - Pág. 1/6
, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº

0001043-86.2016.8.14.0020
)

ajuizada em desfavor do ora embargante,
sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo ora embargado, com a
determinação de
constrição de veículos registrados, via RENAJUD, em nome do recorrente
, nos autos da referida Ação de Execução Fiscal
.

Nas razões recursais (
Num. 20047583 - Pág. 1/8)
, arguiu o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão recorrido no que concerne a alegação de que a decisão agravada não consta nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, com a modificação do acórdão recorrido.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
Num. 21168132 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao

V. Acórdão
ID 19760261 - Pág. 1/6
,
sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando os autos, entendo que inexiste a omissão apontada pelo embargante, visto que o acórdão embargado explicitou claramente que a decisão agravada se encontrava nas hipóteses previstas
no art. 1.015 do CPC, tanto que o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará foi conhecido e julgado provido, com a modificação da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá nos autos da
Ação de Execução Fiscal

ajuizada em desfavor do ora embargante,
sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo Estado do Pará, com a
determinação de
constrição de veículos registrados, via RENAJUD, em nome do embargante
.

Destarte, não se verifica qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo a matéria arguida pelo recorrente sido abordada e esclarecida no Acórdão embargado.

Outrossim, pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 6/9/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Outrossim, inexistindo a omissão apontada no caso dos autos, a manutenção do Acórdão recorrido é medida que se impõe, sendo os Embargos opostos pelo recorrente julgados improvidos.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/11/2024